Tribunal: TJSP
Processo: 1006487-27.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação declaratória julgada improcedente - Programa de fidelidade ou de fidelização de companhia aérea "Diamante Tudo Azul" - Pedido fundamentado na alegação de nulidades de cláusulas regulamentares (6 até 6.3 e 12 alíneas A até D) - Impugnação que não convence - Inexistência de redação aberta - Desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé ou equidade não verificada - Alterações

Ementa:
Ação declaratória julgada improcedente - Programa de fidelidade ou de fidelização de companhia aérea "Diamante Tudo Azul" - Pedido fundamentado na alegação de nulidades de cláusulas regulamentares (6 até 6.3 e 12 alíneas A até D) - Impugnação que não convence - Inexistência de redação aberta - Desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé ou equidade não verificada - Alterações previamente comunicadas - Argumentação frágil, genérica e de conveniência ao consumidor – Pacto de cunho pessoal - Benefícios destinados ao titular do programa, e sua relação com a empresa aérea - Novas regras que devem ser aplicadas à pontuação adquirida a partir da alteração, sem atingir a pontuação anteriormente adquirida - Recurso parcialmente provido